Tribunal: TJDFT
Processo: 0049706-65.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0049706-65.2009.8.07.0001 RECORRENTES: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF E OUTRO RECORRIDA: CRISTINA BENEDITA BORGES DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do apelo extraordinário interpostos pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL- DETRAN E OUTRO (ID 12781600). Não houve o manejo de recurso direcionado ao STJ (certidão ID 12781600). O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos(RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12781580 – p. 6): Portanto, a moldura fática escapa ao âmbito de incidência da legislação local, correspondendo, em princípio, ao CTB 231, VIII, que prevê “a possibilidade de retenção [inconfundível com apreensão] do veículo, com o objetivo de propiciar seja sanada a irregularidade no próprio local da infração, no caso, o desembarque dos passageiros, afigurando-se ilegal a remoção e a apreensão do veículo, quando o condutor do veículo está devidamente habilitado” (TJDF, 1a Turma Cível, 341.702, Des. Natanael Caetano, 2009). Convém enfatizar que, quando decide pela ilegalidade do auto de infração, esta Corte de Justiça não reconhece, nem de longe, a licitude do transporte remunerado em veículo de passeio. Limita-se a afirmar, simplesmente, que a consequência jurídica para essa infração não é aquela prevista na lei distrital, mas, sim a apontada pelo Código de Trânsito Brasileiro. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031